Tribunal: TJDFT
Processo: 0728199-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR.
1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. In casu, a agravante não colacionou nenhum documento que comprove que o bloqueio comprometa sua subsistência.
3. Verifica-se que houve a autorização da utilização da ferramenta de bloqueio via pix, sem qualquer apontamento de êxito na penhora de eventual numerário.
4. Ademais, se eventualmente frutífera a penhora via ferramenta pix, terá a executada, ora apelante, prazo/oportunidade para impugnação.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.